Tribunal: TJSP
Processo: 0027300-97.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Conflito de competência. Apelação em embargos à execução referente a execução de título extrajudicial para entrega de coisa incerta fundada em cédula de produto rural. Recurso distribuído por prevenção à 38a Câmara de Direito Privado que entendeu que a execução visa a entrega de coisa incerta (64.300 arrobas de algodão em pluma) e o fundamento dos embargos à execução se refere a negócio jurídico

Ementa:
Conflito de competência. Apelação em embargos à execução referente a execução de título extrajudicial para entrega de coisa incerta fundada em cédula de produto rural. Recurso distribuído por prevenção à 38a Câmara de Direito Privado que entendeu que a execução visa a entrega de coisa incerta (64.300 arrobas de algodão em pluma) e o fundamento dos embargos à execução se refere a negócio jurídico que tem por objeto coisa móvel corpórea e as pretensões dizem respeito à inexigibilidade da cédula de produto rural por desvirtuamento da sua finalidade, matéria de competência preferencial da 3a Subseção de Direito Privado (art. 5o, III, III.14, da Resolução no 623/2013). Redistribuído à 32a Câmara de Direito Privado, que reputou que, na execução, a credora pretende a entrega de 64.300 arrobas de algodão em pluma de acordo com as especificações constantes da cédula de produto rural em que se funda a demanda, tratando-se de competência exclusiva da 2a subseção de Direito Privado (art. 5o, II, II.3 da Resolução no 623/2013). Competência dos órgãos fracionários do Tribunal que se define em razão da matéria, em atenção à causa de pedir e ao pedido contido na inicial (art. 103 do RITJSP e enunciado no 3 da Seção de Direito Privado). Causa de pedir fundada em título executivo extrajudicial consistente em cédula de produto rural para entrega de 64.300 arrobas de algodão em plumas. Enunciado no 02 da Seção de Direito Privado que estabelece que "Em execução (e respectivos embargos) fundada em título executivo extrajudicial, descabe perquirir o negócio jurídico subjacente, e a competência é da Segunda Subseção de Direito Privado". Apesar do objeto do título executivo extrajudicial se tratar de coisa móvel, o inciso III.14 do art. 5o da Resolução 623/2013 não é abarcado pelas exceções previstas no referido enunciado. Matéria de competência da 2a Subseção de Direito Privado. Incidência do art.5°, II.3 da Resolução 623/13 e Enunciado no 02 deste Grupo Especial. Precedentes. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para reconhecer a competência da câmara suscitada (38a Câmara de Direito Privado) para julgamento da apelação.